Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-91.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800553-91.2022.8.14.0029

APELANTE: RENATO MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JUNIA MAYRIS SILVA DE BRITO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800553-91.2022.8.14.0029.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA.

APELANTE:
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
.

DEFESA:
JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA, OAB/PA nº 28.643.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão e 175 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal. Sustenta a defesa a insuficiência de provas quanto à autoria e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu;
(ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de motocicleta, auto de reconhecimento pessoal e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto.

5.

A negativa isolada do réu, desacompanhada de qualquer elemento que infirme as provas constantes dos autos, não tem força para desconstituir a autoria firmemente demonstrada.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento em quatro vetores negativos (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), foi excessiva e parcialmente indevida, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do delito, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, contrariando a Súmula 17 do TJPA.

7.

A jurisprudência permite a valoração de uma das majorantes (concurso de agentes ou uso de arma de fogo) como circunstância judicial, e a outra como causa de aumento, não configurando bis in idem.

8.

Aplicando-se corretamente apenas dois vetores negativos (antecedentes e circunstâncias do crime), a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente.

IV. DISPOSITIVO

09.

Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025; STJ, HC n. 844.464/PE, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJe 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I na forma do art. 70, ambos, do Código Penal Brasileiro
, impondo-lhe a sanção d
e 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
(ID 18625691).

Em suas razões recursais, a defesa alega ausência de provas aptas a embasar a condenação, medida em que requer a absolvição do apelante (ID 18625691).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18625716.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18928379).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

MÉRITO.

Pleito absolutório por insuficiência de provas

A defesa sustenta que não há elementos probatórios consistentes para manter a condenação imposta ao apelante. Alega ausência de comprovação da autoria e insuficiência do conjunto probatório, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos relatos das vítimas, considerados isolados.

Contudo, razão não assiste à defesa.

A sentença condenatória se encontra amparada em robusto acervo probatório, que demonstra, de forma segura e coerente, tanto a materialidade quanto a autoria do delito descrito na denúncia, razão pela qual deve ser mantida.

A materialidade do crime está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 18625594 – fl. 07), termo de exibição e apreensão da motocicleta vermelha utilizada na empreitada criminosa (ID 18625595 – fl. 05), auto de reconhecimento pessoal (ID 18625595 – fls. 06/11), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, todos convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

A autoria, por sua vez, mostra-se inequivocamente demonstrada a partir dos depoimentos firmes, detalhados e harmônicos das vítimas
Igor Marques Piedade
e
Gabriel de Souza Fonseca
, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

A vítima
Igor Marques Piedade
, ouvida em audiência (ID’s 18625653 a 18625658), narra que estava na frente de sua casa com um amigo, quando dois indivíduos chegaram numa motocicleta vermelha e anunciaram o assalto. O apelante, conhecido como “Renatinho”, portava uma arma, com a qual ameaçou as vítimas. Disse que ambos estavam com os rostos descobertos, o que facilitou o reconhecimento. Declarou que conhecia o apelante de vista e teve total certeza de sua identificação.

Na mesma linha, a vítima
Gabriel de Souza Fonseca
(ID’s 18625650 e 18625651) confirmou a versão apresentada por Igor. Declarou que o apelante era quem portava a arma, que a motocicleta utilizada era vermelha, e que já conhecia o acusado por terem jogado futebol juntos. Ressaltou ter convicção de que o apelante foi o autor do crime, destacando que a arma parecia ser de fabricação caseira.

A motocicleta vermelha mencionada por ambas as vítimas foi apreendida, conforme termo de exibição e apreensão (ID 18625595 – fl. 05), reforçando a narrativa dos ofendidos e a identificação do veículo usado no crime.

O apelante, em seu interrogatório (ID’s 18625666, 18625673, 18625683 e 18625686), negou a prática do crime, limitando-se a negar os fatos, sem apresentar qualquer justificativa plausível ou prova que afastasse os elementos que o incriminam.

A alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente nos relatos das vítimas não procede. Além de haver outros elementos que corroboram as versões apresentadas, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido essa diretriz:

“A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025).

“A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.”
(STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025).

Neste caso, os relatos das vítimas, somados ao auto de reconhecimento, à apreensão da motocicleta e ao conhecimento prévio entre os envolvidos, formam um conjunto probatório firme, coerente e convergente, que demonstra de maneira segura a responsabilidade penal do apelante.

A negativa isolada do acusado, desprovida de qualquer respaldo probatório, não tem o condão de abalar a conclusão extraída do acervo dos autos.

Desse modo, nego provimento ao apelo.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA- DE OFÍCIO.

Apesar de não ter sido expressamente requerido pela defesa, entendo ser necessária a revisão da dosimetria da pena imposta, de ofício, diante de evidente desconformidade com os parâmetros legais.

Para melhor compreensão da questão, transcrevo o trecho da sentença condenatória no ponto que interessa (ID 18625691):

(...)
4. DA DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE:
Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP)
:

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado e a exigibilidade de conduta diversa. No caso em análise, a culpabilidade merece ser valorada, ante o cenário de violência que circundou o caso, em especial a agressividade estampada no relatos das vítimas, as quais tiveram a arma apontada para região vital, impondo-lhe ainda mais temor, o que destoa daquela inerente ao tipo penal em análise. O réu revela ser possuidor de
maus antecedentes
, constando vários procedimentos em sua certidão de antecedentes ID. 104423234. Não há informações desabonadoras nos autos acerca da
conduta social
do acusado. Não há elementos técnicos/psicológicos a avaliar negativamente a
personalidade
do réu. Neste caso, o
motivo
do delito são comuns ao tipo penal. As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como o assalto ter ocorrido na calçada, local público, na frente da casa de uma das vítimas, lugar onde suspostamente deveria se sentir segura e acolhida. Quanto às
consequências
do crime, estas também merecem ser valoradas negativamente, vez que
não foram recuperados todos os bens roubados, de modo que, para além do abalo psicológico, as vítimas experimentaram prejuízo financeiro
. O
comportamento da vítima
é irrelevante.

Como se vê, existem circunstâncias judiciais
desfavoráveis
ao réu.

(...)

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta a análise das circunstâncias judiciais na forma acima exposta, fixo
a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

2ª FASE
: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Não há agravantes e atenuantes nesta fase.

3ª FASE
: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não há causas de diminuição.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, II § 2º-A, I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes), , deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no §2º, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento, em razão do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (um terço), ou seja, aumento em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Do concurso formal de crimes

Nos termos da norma contida no art. 70, primeira parte, do CP, incidente consoante fundamentação ao norte, exaspero a pena no patamar mínimo legal 1/6 (um sexto), considerando a quantidade de crimes, visto que foram violados diversos patrimônios, vitimando GABRIEL DE SOUZA FONSECA e IGOR MARQUES PIEDADE. Nessa quadra, aumento a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

PENA DEFINITIVA

Portanto, torno como definitiva, concreta e final para o acusado RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “RENATINHO”, a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato

(...)

Da análise, verifico que merece reforma quanto a pena-base. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita a revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade

No caso dos autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os vetores da
culpabilidade
, dos
maus antecedentes
, das
circunstâncias do crime
e das
consequências do delito
.

No tocante aos
maus antecedentes
, entendo correta a exasperação da pena-base, porquanto há nos autos certidão de antecedentes criminais (ID 18625690) evidenciando processos e condenações anteriores, o que justifica a valoração negativa do vetor.

Em relação às
circunstâncias do crime
, também entendo cabível a valoração negativa, pois, segundo jurisprudência pátria, a ocorrência de mais de uma majorante — como o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes — autoriza a utilização de uma delas para qualificar a circunstância judicial e a outra como causa de aumento, evitando o bis in idem.

(...)

4. Quanto às circunstâncias do crime, considerou-se "a incidência para caso concreto de duas majorantes de pena (concurso de pessoas e arma de fogo), tendo utilizado uma delas como circunstância judicial e a outra como causa de aumento na terceira fase de aplicação da reprimenda", o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

(HC n. 844.464/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No que se refere à
culpabilidade
, entendo que não merece ser valorada negativamente, conforme procedeu a sentença, por ausência de fundamentação concreta que aponte grau de reprovabilidade acima do ordinariamente exigido para o tipo penal.

A sentença justificou a exasperação da pena com base na "agressividade estampada nos relatos das vítimas", notadamente pelo fato de o réu ter apontado arma de fogo para a região vital das vítimas, o que lhes teria imposto maior temor.

Contudo, tais elementos — violência, uso de arma de fogo, gravidade da ameaça — são inerentes ao próprio tipo penal imputado, e
não podem ser utilizados para valorar negativamente a culpabilidade
, sob pena de bis in idem, vedado expressamente pelo ordenamento jurídico.

Também não há como sustentar a valoração negativa das
consequências do crime
, sob o argumento de que "não foram recuperados todos os bens" e que houve "abalo psicológico" nas vítimas.
Tratando-se de crime patrimonial, o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
.
Tais consequências, portanto, são comuns aos crimes de roubo.
De modo que considero o vetor em análise como neutro.

Assim, entendo que a pena-base deve ser parcialmente reformada para afastar as valorações negativas indevidas, mantendo-se apenas as relativas aos
maus antecedentes
e às
circunstâncias do crime
, com a consequente redução proporcional do quantum fixado na primeira fase, observados os princípios da proporcionalidade e da suficiência da pena para prevenção e reprovação do crime.

De modo
que passo a redimensionar a dosimetria das penas nos moldes a seguir
:

A pena-base deve ser reduzida, observando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exasperação da pena pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve seguir, como parâmetro, o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo. Assim, com apenas dois vetores valorados desfavoravelmente (
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
), a pena-base fica fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena intermediaria no mesmo patamar.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), impõe-se o aumento de 2/3 (dois terços), elevando-se a pena para
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em seguida, aplica-se a regra do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do Código Penal), considerando a prática de dois roubos distintos em um único contexto de ação, vitimando
IGOR MARQUES PIEDADE
e
GABRIEL DE SOUZA FONSECA
. Com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o aumento em 1/6 (um sexto), patamar mínimo previsto, por se tratar de apenas duas vítimas.

Com isso, a pena definitiva passa a ser de
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
, também fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

03. DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício, redimensiono a pena imposta ao apelante, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025